Tribunal: TJDFT
Processo: 0737049-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO C. STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ARTS. 1.039 E 1.040 DO CPC. TEMA REPETITIVO No 1.069/STJ. CONTROLE DE ADERÊNCIA AO PRECEDENTE QUALIFICADO. DISTINÇÃO ENTRE PROCEDIMENTOS DE NATUREZA ESTÉTICA E REPARADORA. PRÓTESES MAMÁRIAS E ENXERTO GLÚTEO. CARÁTER ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. PROCEDIMENTOS REPARADORES. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO ANTERIOR MANTIDO. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE.
1. Determinado o retorno dos autos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se ao órgão julgador local proceder ao juízo de conformação previsto nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/15, a fim de verificar a compatibilidade do acórdão recorrido com a tese firmada em precedente qualificado.
2. No julgamento do Tema Repetitivo no 1.069, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, das cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas ao paciente pós-cirurgia bariátrica, não se estendendo tal obrigação aos procedimentos de natureza eminentemente estética.
3. Verificado que o acórdão anteriormente proferido procedeu à análise individualizada dos procedimentos pleiteados, excluindo do dever de cobertura as próteses mamárias e o enxerto glúteo, por ostentarem caráter estético, e mantendo apenas aqueles de natureza reparadora, evidencia-se sua plena adequação às premissas fixadas no precedente vinculante.
4. Em rejulgamento determinado pelo c. STJ, mantido integralmente o acórdão proferido pelo Colegiado no sentido de conhecer e dar parcial provimento à Apelação.